Tribunal: TJES
Processo: 0002351-26.2015.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002351-26.2015.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002351-26.2015.8.08.0032

APTE:
JOSÉ GOMES DOS SANTOS

APDO:
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

1
.

Preliminar de inadequação da via eleita.

O recurso hábil a modificar os
fundamentos utilizados
pelo juízo
para decidir,
em sede de
cumprimento de sentença, no qual não há extinção do procedimento, é o agravo de instrumento, interposto diretamente no Órgão revisor.

2.

A apelação tem cabimento se o juízo encerra o procedimento, cujo entendimento pode ser revisto por meio de interposição de apelação, protocolado na lide de origem.

3.

A inadequação da via utilizada para modificação da decisão é considerada pela jurisprudência como erro grosseiro e
insanável
.

4
.

O
princ
í
pio da fungibilidade recursal
tem aplicação somente
quando houver dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; inexistência de erro grosseiro
e
observância do prazo do recurso cabível.
Precedente STJ.

5.
Recurso de apelação não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por unanimidade
,
não
conhecer
da apelação
, por
inadequação da via eleita pelo recorrente
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, _______________.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, não conhecer da apelação, por inadequação da via eleita pelo recorrente, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, _______________. DES. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002351-26.2015.8.08.0032

APTE:
JOSÉ GOMES DOS SANTOS

APDO:
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares.
Cuida-se de apelação cível interposta por José Gomes dos Santos nos autos do cumprimento de sentença ma
n
ejado em desfavor de Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER.

A
ntes de adentrarmos as razões do recurso, necessário o enfrentamento de questão preliminar atinente à admissibilidade recursal,
debate este precedido da devida intimação do recorrente e
refere
nte
à
(im)
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, com a finalidade de que a apelação cível interposta seja recebida como agravo de instrumento.

PRELIMINAR - ADMISSIBILIDADE RECURSAL

VIA RECURSAL -
APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE

A demanda encontra-se em sede de cumprimento de sentença, na qual o juízo indeferiu o pedido de conversão da obrigação de exibição de documento em perdas e danos, formulado pelo exequente.

Em seguida, determinou que o requerido fosse intimado para adimplemento dos honorários de sucumbência, condizente com a apresentação da planilha de cálculos pelo beneficiário/recorrente, por fim, advertindo-o quanto aos consectários de seu inadimplemento, especificando que o não pagamento voluntário dará ensejo à incidência de multa, honorários advocatícios, penhora, avaliação de bens e atos constritivos, facultando-lhe ainda a apresentação de impugnação.

No intuito de modificar o entendimento delineado, o exequente interpõe a presente
apelação
, apontando vício na decisão (erro material) e pleiteando pela aplicação do princípio da fungibilidade, para que seu recurso seja examinado e modificado o entendimento quanto à conversão da obrigação em perdas e danos.

Recebidos os autos, foi intimado para se manifestar acerca do cabimento do apelo, em observância
aos princípios do contraditório substancial e da não surpresa, oportunidade em que alegou
equivocidade na denominação atribuída ao recurso, requerendo seja aplicada a fungibilidade e recebido para julgamento como
agravo de instrumento
.

Diga-se, os recursos, apelação e agravo de instrumento, possuem procedimentos díspares e são manejados de acordo com o tipo de comando jurisprudencial a ser modificado.

Ainda que se tenha dúvida quanto ao pronunciamento jurisdicional que fora exarado, é certo que algumas peculiaridades devem ser consideradas para que o recurso manejado permita ao julgador, caso vislumbre fundamentos, o exame dos pedidos, a modificação do entendimento delineado, alcançando assim o desfecho pretendido pelo recorrente.

Especificamente quanto ao recurso hábil a promover modificação do juízo no cumprimento de sentença que
extingue a execução
, é pacífica a jurisprudência ao indicar a apelação como meio adequado para exame dos fundamentos utilizados para decidir.

Se prossegue, é dizer, se
não é extinto o cumprimento de sentença
, como no caso dos autos, deve ser combatida a decisão por meio de agravo de instrumento, não havendo possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade, por se configurar
erro grosseiro
.

Com isso, independentemente da denominação que o juízo atribui ao ato exarado, deve ser observada a continuidade ou a extinção do cumprimento de sentença, de modo a se perquirir o meio pelo qual poderá ser pleiteada a modificação do entendimento ali externado.

Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue
a execução deve ser combatida por meio de
Apelação
, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas
sem extinguir
a fase executiva, por meio de
Agravo de Instrumento
" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2.
Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1905121 MA 2020/0295523-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Portanto, q
uanto à
admissibilidade do recurso de apelação, r
essalt
e
-se,
é
vício insanável

afet
o
a
o
seu
cabimento
,
repise-se,
uma vez que a decisão prolatada
deu
prosseguimento à fase executiva.
E n
ão havendo
a extinção da execução,
não se admite a
interposição de apelação,
sendo certo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, na forma do
parágrafo único do
art. 1.015 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]
Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Tampouco lhe assiste, ao recorrente, a aplicação d
o
princípio da fungibilidade entre os mencionados recursos,
ante o
entendimento pacificado
de
que
é
:
[...]
1.
Aplicável o principio da fungibilidade recursal quando houver:
"a)
dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
; b)
inexistência de erro grosseiro
; e c)
observância do prazo do recurso cabível
" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

Conforme já constatado, não há dúvida objetiva sobre o recurso que viabilizaria a revisão da decisão que
se
pretende modificar,
classificando-se sua interposição como erro grosseiro,
notadamente por ter sido interposto perante o juízo singular, ao tempo em que deveria ter sido direcionado ao
Tribunal de Justiça
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1850171 PA 2019/0350259-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 356, § 5º, E 1.015, II, DO CPC.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1833564/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. - O art. 356 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, que é a hipótese dos autos. A decisão proferida nesse caso se trata de decisão interlocutória (art. 203, §2º do CPC). Por isso,
tal decisão não pode ser impugnada por meio de apelação, como fez o recorrente, mas, sim, por meio de agravo de instrumento
(art. 356, §5º, e 1.015, inciso II, ambos do CPC),
não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto e porque configurado erro grosseiro
.
2. - Agravo interno desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011170132903, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Assim, resta evidente que o
recorrente pretende a reforma da decisão interlocutória,
que não encerra o cumprimento de sentença,
daí porque inadmissível o apelo
.

Em conclusão
,
não conheço da apelação
interposta,
diante da inadequação da via eleita pelo recorrente.

Oportunamente,
advirto
às partes que a
oposição
de embargos com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa processual, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)